Tribunal: TJSP
Processo: 2201845-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2201845-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante BANCO SAFRA S/A, são embargados KALIKO MODA
INFANTIL LTDA - EPP, JORGE HANNA WARRAK e LATIFE KARIM
EL WARRAK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201845-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2

VOTO No: 43911
EDEC.No: 2201845-88.2019.8.26.0000-50000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
EBTE. : Banco Safra S/A.
EBDOS. : Kaliko Moda Infantil Ltda. - Epp
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e
obscuridade

Inocorrência

Matéria
suficientemente
esclarecida

Embargos
declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela exequente contra
o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso e obscuro
quanto à modalidade de arresto executivo (cf. fls. 1-4).
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do CPC/2015). Se sanada a pecha,
daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter caráter
modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:
“2. O Novo Código de Processo Civil simplificou o
processo cautelar, eliminando a disciplina normativa das antigas tutelas
cautelares específicas, porém sem deixar de lhes fazer referência no rol do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201845-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
art. 301: 'A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada
mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra
alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do
direito.'
E dúvida não há de que o credor poderá solicitá-las no
processo de execução, como se vê do art. 799, VIII, do CPC/2015, que
faculta ao exequente pleitear medidas urgentes.
Na vigência da legislação anterior, o arresto cautelar
exigia a observância dos seguintes requisitos: (i) prova literal da dívida
líquida e certa (cf. art. 814, I do CPC/1973) e (ii) prova documental ou
justificação de algum dos casos previstos no art. 813 do CPC/1973, que
assim dispõe: 'O arresto tem lugar: I - quando o devedor sem domicílio certo
intenta ausentar-se ou alienar bens que possui, ou deixa de pagar obrigação
no prazo estipulado; II - quando o devedor, que tem domicílio: a) caindo em
insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair
dívidas extraordinárias; põe ou tentar pôr seus bens em nome de terceiros;
ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução
ou lesar credores; III - quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta
aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com algum ou
alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas; IV - nos demais
casos expressos em lei'.
Ainda que se possa vislumbrar hipótese mais genérica do
que a exigida para a tutela de urgência ['a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo' (cf. art. 300 do
CPC/2015)], não estão suficientemente preenchidos os requisitos do arresto
cautelar.
Isto porque dos documentos acostados aos autos não se
pode inferir que a executada se encontra em situação de endividamento, não
havendo demonstração de risco de dano que justifique o arresto cautelar.
Não se confunde o inadimplemento da obrigação da
executada com a situação de insolvência ou a caracterização de atos que
levem à insolvência, ou mesmo com a demonstração de perigo da demora.
Fosse assim, o arresto cautelar estaria autorizado em qualquer execução,
pois é comum a todas elas a cobrança de dívida vencida.
Neste sentido é o julgado deste TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201845-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
'Agravo Arrendamento Mercantil Ação de Execução
de Titulo Extrajudicial Decisão que indeferiu liminar de arresto pleiteada
Providência cautelar que somente deve ser concedida initio litis pelo juiz em
casos excepcionais, quando demonstrado que a citação poderá tornar
ineficaz a medida requerida
Ausência de elementos concretos que
demonstrem a possibilidade de dissipação de bens ou o intento furtivo da
parte contrária Medidas ou providências cautelares servem ao processo e
não ao direito da parte. Visam dar eficiência e utilidade ao processo.
Destarte, correto o indeferimento da liminar postulada, posto que, 'in casu',
não se verifica a condicionante legal (risco de resultado útil ao processo)
prevista no art. 300 NCPC. Demais disso, nos termos do artigo 830 NCPC,
somente se não encontrado o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução No caso sub judice,
os executados ainda não foram citados
Decisão mantida
Recurso
Improvido.' (cf. A.I. no 2136314-60.2016.8.26.0000, rel. Des. Neto Barbosa
Ferreira, 29a Câmara de Direito Privado, j. 03-8-2016).
Ademais, a modalidade de arresto cautelar requerida pelo
exequente, por bloqueios de ativos pelo sistema Bacenjud, pode acarretar
efeitos irreversíveis aos executados, na contramão do previsto no § 3o do art.
300 do CPC/2015.
Ainda que o art. 854 do CPC/2015 possibilite o bloqueio
online de ativos financeiros da executada sem sua ciência prévia, tal
dispositivo refere-se à penhora, não podendo ser aplicado na tutela cautelar
de urgência sem que estejam atendidos os requisitos do art. 300.
Nem é o caso de concessão do arresto executivo previsto
no art. 830 do CPC/2015, que não se confunde com o arresto cautelar e só
tem lugar na hipótese de não localização da executada para citação, cujas
tentativas ainda não estão esgotadas.” (cf. fls. 41-45).
Como se verifica do decisum, não há qualquer omissão ou
obscuridade a ser sanada.
A matéria foi suficientemente esclarecida com a solução
das questões jurídicas discutidas, restando claro que não são cabíveis, no
caso concreto, o arresto cautelar e o arresto executivo.
O que o embargante busca por meio dos seus embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201845-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator